Tribunal: TJES
Processo: 5001343-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001343-02.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSANGELA NESTOR VALADARES

RECORRIDO: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5001343-02.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ROSANGELA NESTOR VALADARES

RECORRIDO: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP

JUIZ SENTENCIANTE:GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA COMO RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO, À MÍNGUA DA HIPÓTESE LEGALMENTE PREVISTA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer, cumulada com danos materiais e morais, ajuizada por
ROSANGELA NESTOR VALADARES
em face de
CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP,
na qual narra a autora, em síntese, que, em 13/03/2021, firmou contrato de compra e venda de automóvel com a empresa requerida, nos termos indicados na inicial. Assevera que, posteriormente, houve a resolução do negócio, com a devolução do montante de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Sustenta que a requerida deixou de transferir para o seu nome o automóvel dado pela autora como parte do pagamento, o que vem lhe causando prejuízos, dada a vinculação ao veículo junto ao órgão de trânsito. Pede, ao final, a determinação para que a requerida proceda com a transferência do veículo, a quem vendeu, retirando dos cadastrados a responsabilidade da autora pelos débitos posteriores a tradição, ocorrida em 13/02/2023, arcando com todos os valores pendentes, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contestação (Id 7266283), a requerida pugna a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento que a autora deveria ter diligenciado, de forma concomitante junto ao DETRAN, após a venda do veículo e realizado a comunicação de venda, sendo tão responsável quanto ao comprador do bem.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (Id 7266298), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Desta forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, para (I) CONDENAR a requerida CAMATTA VEICULOS LTDA. a transferir o automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LT, placa OVF-7B72 para seu nome perante o Detran; (II) CONDENAR a requerida CAMATTA VEICULOS LTDA. a adimplir os débitos lançados em nome da autora sobre o automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LT, placa OVF-7B72, cujo fato gerador tenha ocorrido após 13/03/2021; (III) CONDENAR a requerida CAMATTA VEICULOS LTDA. a pagar à autora ROSANGELA NESTOR VALADARES, a título de dano material, o valor de R$ 1.039,60 (mil e trinta e nove reais e sessenta centavos), com acréscimo de correção monetária desde a extinção contratual (16/03/2021) e juros legais a partir da citação.

A fim de assegurar o cumprimento da decisão jurisdicional no tocante à transferência do veículo, EXPEÇA-SE ofício ao DETRAN, com a determinação de transferência do automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LT, placa OVF-7B72 para o nome da CAMATTA VEICULOS LTDA., com a ressalva de que, perante a Administração Pública, a antiga proprietária (ROSANGELA NESTOR VALADARES) permanecerá solidariamente responsável pelos débitos existentes sobre o bem, juntamente com o novo (CAMATTA VEICULOS LTDA.).

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Irresignada, a parte autora interpôs Apelação Cível (Id 7266312), sustentando, brevemente, que a responsabilidade solidária não é absoluta e que a sentença de origem merece reforma, julgando procedentes todos os pedidos formulados pela parte.

Certidão cartorária ao Id 7266317, dando conta da intempestividade do recurso apresentado.

É o relatório.

VOTO

Em análise aos pressupostos de admissibilidade, tenho que a Apelação manejada pela autora, não ultrapassa a barreira do conhecimento, ante a ausência de cabimento.

Verifico que foi interposto um RECURSO DE APELAÇÃO contra a sentença de ID 7266298, proferida no bojo de processo que tramita perante o Juizado Especial Cível.

Como se sabe, os recursos obedecem a um rol legal e
“numerus clausus”
(taxativo) e, a teor das disposições da Lei n. 9.099/95, mais especificamente artigo 41, está previsto que o “recurso inominado” é o instrumento processual adequado para impugnar a sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis - não há previsão de interposição de recurso de “apelação”.

Ademais, a apelante direciona o seu recurso ao Egrégio Tribunal de Justiça, ignorando a norma constante do artigo 41 da Lei n. 9.099/95.

Diante dessas inadequações de natureza processual, o recurso apresentado se revela inadmissível, tendo a apelante cometido erro grosseiro ao interpor apelação que está prevista no artigo 1.009 e seguintes do Código De Processo Civil.

Ressalto também a impossibilidade de ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal a favor da apelante, para que seja recebida a Apelação como Recurso Inominado fosse.

Segundo a jurisprudência pacífica do c. STJ, o princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.

A apelante não se enquadra em nenhum requisito de fungibilidade, pois, não existe dúvida quanto ao recurso a ser interposto contra a sentença no âmbito de competência do Juizado Especial Cível, tendo em vista que a lei prevê apenas recurso inominado - e embargos de declaração, em casos de vícios específicos.

Há, portanto, erro grosseiro, já que foi utilizado um recurso previsto no Código de Processo Civil, que claramente não é cabível contra a sentença proferida no âmbito de competência do Juizado Especial Cível.

Por fim, por ter se utilizado do recurso incorreto, observo que a recorrente pautou-se em prazo recursal incorreto, o que implicou na expedição da certidão cartorária ao Id 7266317, dando conta da intempestividade do recurso apresentado.

De fato, considerando o prazo do recurso inominado, há intempestividade, uma vez que, em consulta aos expedientes processuais, verifica-se que a intimação para ciência da sentença foi expedida em 09/11/2023 (Id 7266300), e o sistema registrou ciência em 20/11/2023. Neste sentido, o prazo de 10 (dez) dias úteis para interposição do recurso inominado se findou em 04/12/2023, sendo que o recurso somente foi interposto em 11/12/2023, portanto intempestivo.

Isso reforça a impossibilidade de conhecimento do recurso.

Diante desse panorama, não vejo como prosseguir o feito nesta jurisdição.

DISPOSITIVO

Desta forma, ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO

pela apelante em razão da inadmissibilidade recursal e impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade.

CONDENO
a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n 9.099/95, contudo, fica suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, que faço nesta oportunidade.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)